Tribunal: TJSP
Processo: 1067984-14.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. Atraso que ocasionou a perda do voo da conexão e atraso de mais de 12 (doze) horas ao destino final, sem nenhuma assistência com alimentação e hospedagem. Pretensão de majoração do "quantum" fixado a título de dano moral. Majoração do valor fixado originalmente em R$-2.000,00 para R$-10.000,00. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA.

Ementa:
INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. Atraso que ocasionou a perda do voo da conexão e atraso de mais de 12 (doze) horas ao destino final, sem nenhuma assistência com alimentação e hospedagem. Pretensão de majoração do "quantum" fixado a título de dano moral. Majoração do valor fixado originalmente em R$-2.000,00 para R$-10.000,00. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA. Correção monetária a partir do arbitramento (Súmula no 362 do STJ) e juros de mora a partir da citação, por se tratar de responsabilidade civil contratual. RECURSO PROVIDO.